Tribunal: TJES
Processo: 0001184-47.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001184-47.2021.8.08.0069

APELANTE: WILSON CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235000A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 244-
B, DA LEI N° 8.069/90
)
.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

AFASTADA DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA, PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DA DESVALORAÇÃO DOS MODULADORES DA
CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS.
CABIMENTO.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. No tocante ao crime previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, ainda que não postulado em sede de recurso exclusivo da defesa, é cabível, de ofício, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ao se afastar o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, desde que não se incorra em
reformatio in pejus
.

5. Caso em que o acréscimo na pena pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, se revela mais benéfico ao réu. Desse modo, procede-se, de ofício, ao afastamento da conduta tipificada no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, aplicando-se ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

6. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

7. A prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes STJ.

8. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Precedentes STJ.

9. Nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o legislador elegeu locais que atraem uma maior reprovabilidade para a prática do crime de tráfico de drogas, não estando a via pública descrita no referido rol, sendo de rigor, portanto, o afastamento da desvaloração do vetor circunstâncias do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas.

10. É genérica e inidônea a desvaloração do modulador consequências do delito de tráfico de drogas, arregimentada no fato de que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade, devendo, pois ser afastada.

11. Redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

12.
Recurso a que se
dá parcial
provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001184-47.2021.8.08.0069

APELANTE: WILSON CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235000A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO DE MENOR
(ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E ART. 244-
B, DA LEI N° 8.069/90
)
.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

AFASTADA DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DO ART. 244-B, DO ECA, PARA A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS
.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DA DESVALORAÇÃO DOS MODULADORES DA
CULPABILIDADE,
PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS.
CABIMENTO.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática delitiva, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4. No tocante ao crime previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, ainda que não postulado em sede de recurso exclusivo da defesa, é cabível, de ofício, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ao se afastar o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, desde que não se incorra em
reformatio in pejus
.

5. Caso em que o acréscimo na pena pela incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, se revela mais benéfico ao réu. Desse modo, procede-se, de ofício, ao afastamento da conduta tipificada no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, aplicando-se ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

6. A circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

7. A prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes STJ.

8. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Precedentes STJ.

9. Nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o legislador elegeu locais que atraem uma maior reprovabilidade para a prática do crime de tráfico de drogas, não estando a via pública descrita no referido rol, sendo de rigor, portanto, o afastamento da desvaloração do vetor circunstâncias do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas.

10. É genérica e inidônea a desvaloração do modulador consequências do delito de tráfico de drogas, arregimentada no fato de que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade, devendo, pois ser afastada.

11. Redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

1
2
.

Recurso a que se
dá parcial
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001184-47.2021.8.08.0069

APELANTE: WILSON CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANGELA AMELIA APOLINARIO FERNANDES - ES6235000A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILSON CAMPOS PEREIRA
em face da r. Sentença (Id. 5406902, Vol. 01, pp. 177/189) proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, por meio da qual fora jugada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei n° 11.343/06, e condená-lo quanto ao crime inserto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 5406902, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 21h06m, na Rua Filemon Tenório, Barra de Itapemirim, Marataízes, o denunciado, agindo de forma consciente, em união de desígnios com o adolescente Robert Ramos Dias, trazia consigo 19 (dezenove) buchas de maconha, em circunstâncias que denotam o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ressai que, durante patrulhamento tático, agentes da Polícia Militar visualizaram o denunciado e o adolescente infrator em uma motocicleta, agindo de forma suspeita.
Ao perceberem a aproximação da viatura policial, o denunciado, na posição de condutor da motocicleta, entregou ao adolescente, que se encontrava na garupa da motocicleta, uma sacola contendo as substâncias entorpecentes, havendo este, em seguida, arremessado a sacola em direção ao outro lado da via pública
.

Consta, ainda, que o adolescente afirmou aos Policiais Militares que adquiriu as drogas ilícitas a mando do denunciado, visando revendê-las nas “Casinhas Populares”, situadas no Bairro Candinha, Marataízes, e no Bairro Céu Azul, na Comarca de Piúma/ES.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 5406902, Vol. 01, pp. 33/35), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 5406902, Vol. 01, pp. 43/45) e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 5406902, Vol. 01, pp. 127/128).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 5406902, Vol. 01, p. 37), o autor negou a autoria delitiva.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5406902, mídia anexa), o
acusado negou a prática delitiva
, havendo declarado que estava acompanhado do adolescente; que o adolescente passou na rua e lhe ofereceu a moto para comprar; que foi dar uma volta com a moto e o adolescente estava na garupa; que, no momento da abordagem, o adolescente saltou da moto e dispensou uma sacola; que não estava com a droga e não passou para o adolescente; que cumpria pena no regime semiaberto e estava foragido.

Sabatinado em Juízo (Id. 5406902, mídia anexa), a testemunha Policial Militar ANDERSON IGREJA MIRANDA declarou que, durante um patrulhamento preventivo no Bairro Filemon Tenório, nas proximidades do “Pão Caseiro”, Marataízes,
visualizou o acusado, que conduzia uma motocicleta, tirando um invólucro debaixo da blusa e entregando ao adolescente, que estava no lado do carona, para que pudesse dispensá-lo em via pública, visando se esquivar de uma possível abordagem policial, sendo que, posteriormente, constatou-se que o objeto arremessado tratava-se de droga, comumente endolada para ser destinada à venda
; que havia recebido informações acerca do envolvimento do acusado com a fomentação do tráfico de drogas no Bairro Candinha.

Por sua vez, a testemunha Policial Militar THIAGO DA FONSECA declarou em Juízo (Id. 5406902, mídia anexa) que, durante um patrulhamento preventivo com a moto patrulha, próximo ao “Pão Caseiro”,
visualizou quando o acusado, que estava com o adolescente na motocicleta, ao perceber a presença da guarnição, entregou a droga ao menor, o qual a dispensou
; que tinha informações de que o acusado fomentava o tráfico de drogas no Bairro Candinha e na cidade de Piúma, no Bairro Céu Azul.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva em Juízo, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, r
estando demonstrada a prática delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Por sua vez,
no tocante ao crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
, insta salientar que, no caso em comento, é indene de dúvidas que, ao praticar o crime de tráfico de drogas, o apelante envolveu e visava atingir o menor, cabendo ressaltar, inclusive, que o acusado, na tentativa de se desfazer dos entorpecentes, entregou a droga ao menor, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo denunciado, para que este pudesse dispensá-la na via pública.

Impende consignar que, à luz do princípio da especialidade, o fato do crime de tráfico de drogas ter sido praticado com menor deveria ter ensejado a aplicação da causa especial de aumento inserta no art. 40, VI, da Lei de Drogas, que decorre de legislação específica, e não o delito autônomo previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Outrossim, registro que, ainda que não postulado no recurso exclusivo da defesa, é cabível, de ofício, o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, ao se afastar o crime previsto no art. 244-B,

do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que não se incorra em
reformatio in pejus
.

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial pátrio:

“
A prática de qualquer uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei de Drogas com menor de dezoito anos configura o crime de tráfico de drogas e deverá ser aplicada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11. 343/06, e não o delito autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). E, se a incidência da majorante for mais benéfica aos apelantes, é necessário afastar de ofício a condenação deles pelo crime do art. 244-B do ECA para aplicar a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas às penas provisórias do art. 33, caput, da mesma lei. (TJMG- Apelação Criminal 1.0625.14.013708-8/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2017, publicação da súmula em 17/02/2017)

Destaque-se, outrossim, que o c. Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que
“Não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa dá novo enquadramento jurídico ao fato criminoso (corrupção de menores), transformando-o de crime autônomo (art. 244-B do CP) para causa de aumento de outro crime - inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06 -, pois mesmo aumentando a pena do tráfico, há redução no total da pena aplicada, em medida favorável ao condenado. Precedentes. (REsp n. 1.626.399/RO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017.)”

Na hipótese vertente, o Juízo sentenciante fixou a pena pelo crime previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No entanto, o acréscimo na pena pela incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, é mais benéfico ao réu.

Desse modo,
procedo,
de ofício
, ao afastamento da conduta tipificada no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, aplicando-se ao crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, a majorante inserta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06
.

Superada tal aresta, o apelante postula o redimensionamento da reprimenda imposta ao apelante.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a reprimenda basal fora fixada em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, ante a desvaloração dos moduladores da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências. Por sua vez, no tocante ao crime inserto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90, a reprimenda basal fora fixada em 02 (dois) anos de reclusão, ante o sopesamento negativo dos vetoriais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias.

Ora, no tocante à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“o réu tinha, ao tempo da ação, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado”,
tratando-se, pois, de fundamentação inidônea e genérica, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

Por outro lado,
escorreita a desvaloração dos antecedentes
, consubstanciada na condenação nos autos da ação penal tombada sob nº 0001983-06.2013.8.08.0026.

Por sua vez, o vetor
personalidade
fora sopesado negativamente sob o fundamento de que
“o acusado possui 05 (cinco) condenações penais, estando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa. Registro que o acusado evadiu do Sistema Carcerário, conforme extrato anexo, demonstrando não ter boa personalidade”.

Nesse prisma, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.077, assentou que
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”. (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

No entanto, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 1.593.615/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 15/4/2020.)

Desta feita,
é idônea a desvaloração da personalidade alicerçada no fato de que o réu praticou o crime quando se encontrava foragido, o que demonstra desvio de personalidade
.

Nesse panorama, confira-se julgado do Tribunal de Cidadania:

“
No caso dos autos, o fundamento das instâncias ordinárias para desvalorar o vetor da personalidade foi o fato de o paciente Cícero ter praticado o delito quando ainda cumpria pena por outro crime, estando foragido da Justiça, mostrando-se idôneo e em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. (HC n. 496.752/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019.)”

Por outro lado,
deve ser neutralizada a desvaloração

do vetor motivos
, visto que, na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“a busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base”. (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

No que diz respeito às
circunstâncias do crime
, em relação ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a desvaloração fora consubstanciada no fato de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas em via pública.

Nesse quadrante, é de se pontuar que, no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o legislador elegeu locais que atraem uma maior reprovabilidade para a prática do crime de tráfico de drogas,
não estando a via pública descrita no referido rol,

sendo de rigor o afastamento da desvaloração do vetor circunstâncias do crime, quanto ao delito de tráfico de drogas.

À vista disso,
remanescem os modulares dos antecedentes e da personalidade
.

Destarte, procedo ao refazimento da dosimetria quanto ao
crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, considerando a presença de 02 (dois) vetoriais negativados e levando-se em conta, ainda, a adoção pelo Juízo sentenciante da fração de 1/20 (um vigésimo) como critério de incremento da pena-base, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa,
redimensiono
a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0003592-89.2013.8.08.0069), majoro a pena na fração 1/8 (um oitavo), adotada pelo Juízo sentenciante, para não incorrer em
reformatio in pejus
, fixando-a em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a causa de aumento inserta no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, majoro a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 788 (setecentos e oitenta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime fechado, em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.